Tribunal: TJSP
Processo: 2249000-14.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. Homicídio. Requerimento objetivando a concessão da ordem para revogar a prisão provisória decretada, expedindo-se contramandado de prisão. Pretensão de trancamento da ação, sob a tese de falta de justa causa. Pleito de anulação da citação por edital, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Presentes os pressupostos da prisão preventiva, conforme art. 312 e

Ementa:
HABEAS CORPUS. Homicídio. Requerimento objetivando a concessão da ordem para revogar a prisão provisória decretada, expedindo-se contramandado de prisão. Pretensão de trancamento da ação, sob a tese de falta de justa causa. Pleito de anulação da citação por edital, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Presentes os pressupostos da prisão preventiva, conforme art. 312 e seguintes do CPP. Risco à aplicação da lei penal. Inexistência de constrangimento ilegal. Incabível o trancamento da ação penal, pois demanda análise probatória, o que não pode ser feito em sede deste remédio constitucional. Indícios de autoria e materialidade suficientemente apontados. Citação por edital e suspensão do processo e prazo prescricional. Reiteradas tentativas de citação pessoal frustradas. Citação editalícia regularmente determinada. Suspensão do art. 366 do CPP que obsta a prescrição. ORDEM DENEGADA.